Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707452-50.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAI SILVA LOPES DE SOUSA, LUCIANO GOMES VIEIRA APELADO: LUCIANO GOMES VIEIRA, IRAI SILVA LOPES DE SOUSA D E S P A C H O Expeça-se a certidão requerida no ID 28384697. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator